Tribunal: TJDFT
Processo: 0762941-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. BENS MÓVEIS. REBANHO BOVINO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA FGTS. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DEVIDA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e restou negada prova testemunhal voltada à elucidação de tal questão.
2.O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo.
3. Ausentes documentos probatórios da aquisição de rebanho bovino pelo cônjuge, descabido o pedido de compensação com os ativos financeiros em nome da apelante.
4. É devida a partilha dos valores depositados em conta FGTS no período da constância do casamento, pois integram o patrimônio familiar. Precedentes.
5. A quantia vertida por ambos os cônjuges, no período da constância do casamento, para a aquisição de imóvel financiado, deve ser partilhada igualitariamente, tendo em vista os esforços envidados por ambas as partes.
6. Negou-se provimento ao apelo.